Tribunal: TJDFT
Processo: 0717690-54.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMERCIAL. CHEQUE. CIRCULAÇÃO. TERCEIROS DE BOA-FÉ. PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA, ABSTRAÇÃO E INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS.
1. Colocado em circulação, o cheque, por força dos princípios da autonomia e da abstração, desvincula-se do ato ou negócio jurídico que lhe deu causa, de maneira que o emitente não pode opor exceções pessoais referentes à relação jurídica que ocasionou a sua emissão em face dos terceiros de boa-fé aos quais foi repassado o título.
2. No caso, a apelante recebeu o cheque por endosso, de boa-fé, de maneira que ao protestar o título, apenas exerceu seu direito de receber o crédito estampado na cártula.
3. Apelação conhecida e provida.